Tribunal: TJDFT
Processo: 0713257-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713257-87.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ANTONIO BATISTA, KATIA DUTRA APELADO: BERNARDINO CAMARA LEAO D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora